Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. INCÊNDIO. RECUSA DE COBERTURA. DESGASTE DO MOTOR E FALTA DE MANUTENÇÃO IDENTIFICADOS EM TERCEIRA VISTORIA. HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO INCOMPLETA DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. A seguradora é obrigada a cobrir os riscos predeterminados na apólice, exceto quando verificada alguma causa de exclusão estipulada nas condições gerais.
2. Desde que observado o prazo de regulação do sinistro, a seguradora pode realizar mais de uma vistoria para identificar a causa e extensão do dano.
3. Se na terceira vistoria o técnico da seguradora identificou que não houve incêndio no motor, mas rompimento do bloco com derramamento do óleo lubrificante no qual foram identificadas substâncias (água e fuligem de metal) indicativas de superaquecimento e deterioração; e se os documentos de manutenção periódica do veículo indicam que apresentava vazamento na bomba d’água cujo reparo foi adiado mais de uma vez, a solução da lide exige a produção de prova pericial.
4. O conserto do veículo por iniciativa do segurado não impede a realização de perícia a partir das fotos tiradas no local do sinistro e de diversas partes do motor, conforme detalhadamente ilustrado no parecer técnico da seguradora.
5. Se as provas trazidas pelas partes são insuficientes para o julgamento do feito que exige para o seu deslinde a produção de perícia, merece ser prestigiada a sentença que reconheceu a complexidade da causa e a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, em atenção art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.